Tribunal: TJMT
Processo: 1034237-62.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Recurso Inominado n. 1034237-62.2020.8.11.0001
Recorrente(s): Vivo S/A
Recorrido(a,s): Hailton Santos da Silva
DECISÃO
Vistos.
Com fundamento no art. 144, II do CPC, declaro-me impedido para julgar o presente recurso.
Desta forma, redistribua-se o feito, mediante a adoção das formalidades necessárias.
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator